Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Tratando-se de ação que visa unicamente à declaração de nulidade de ato administrativo, desprovida de pedido condenatório, e evidenciados o proveito econômico inestimável e o baixo valor atribuído à causa, na monta de R$ 2.000,00, mostra-se devida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o). Honorários majorados para R$ 1.000,00.
2. Deu-se provimento ao apelo.